Tribunal: TJSP
Processo: 2358526-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO SANEADORA QUE AFASTOU PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DEFERIU A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO CONTEMPLADAS NOS INCISOS DO ARTIGO 1.015 DO CPC – DECISÃO SANEADORA QUE, ALÉM DISSO, REJEITOU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO SANEADORA QUE AFASTOU PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DEFERIU A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO CONTEMPLADAS NOS INCISOS DO ARTIGO 1.015 DO CPC – DECISÃO SANEADORA QUE, ALÉM DISSO, REJEITOU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM FAVOR DOS AUTORES – RÉU/AGRAVANTE QUE, ENTRETANTO, DEIXOU DE RECORRER OPORTUNAMENTE CONTRA A DECISÃO CONCESSIVA DA TUTELA PROVISÓRIA - PRECLUSÃO – RECONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MESMA QUESTÃO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 507 DO CPC - DECISÃO MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO NA PARTE EM QUE CONHECIDO